Tribunal: TJMT
Processo: 1049431-16.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049431-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GERSON DE SOUZA MOURA - CPF: 042.377.121-33 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049431-16.2019.8.11.0041

Apelação nº 1049431-16.2019.8.11.0041

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado
: GERSON DE SOUZA MOURA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS O DEVIDO PAGAMENTO DA FATURA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na suspensão da linha telefônica do autor após o devido pagamento da fatura, que não fora solucionada nem mesmo com reclamações administrativas.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor, configura dano moral passível de indenização.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049431-16.2019.8.11.0041

Apelação nº 1049431-16.2019.8.11.0041

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado
: GERSON DE SOUZA MOURA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais
, proposta por
GERSON DE SOUZA MOURA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$9.000,00 pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 114991461): Defende
que não houve falha na prestação do serviço, porquanto o pagamento da segunda parcela do acordo realizado entre as partes, com vencimento em 23.09.2019, não foi reconhecido. Alega que o comprovante juntado pela parte recorrida não se trata de comprovante fiscal, já que consta no referido documento que o pagamento foi realizado via cartão de débito, porém o autor não anexa o extrato bancário demonstrando que de fato houve o efetivo desconto. Aduz que o acordo foi revogado por ausência de pagamento, ocasionando a suspensão dos serviços no dia 03.10.2019. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
114991465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1049431-16.2019.8.11.0041

Apelação nº 1049431-16.2019.8.11.0041

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado
: GERSON DE SOUZA MOURA

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
CLARO S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais
, proposta por
GERSON DE SOUZA MOURA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$9.000,00 pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que é consumidor dos serviços prestados pela requerida, pela linha móvel pós-paga 65.99200-5899, contrato 118126010. Relata que em razão de algumas faturas inadimplidas, no dia 18.8.2019 acessou o sítio Negocia Fácil Claro e escolheu uma das opções de parcelamentos das faturas em aberto. Assim, o acordo resultou em 6 parcelas de R$34.86, a primeira com vencimento em 23.8.2019, e as demais, com vencimentos na mesma data de cada mês subsequente. Aduz que mesmo após o devido pagamento das parcelas, a linha foi bloqueada totalmente em 01.10.2019, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$9.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o autor demonstrou a realização de acordo com a operadora requerida, para o parcelamento do débito de R$209,14, a ser pago em seis parcelas de R$34,86 (Id. 114990453 - Pág. 3).

O requerente comprovou, ainda, o devido pagamento da parcela com vencimento em 23.09.2019, supostamente não reconhecido pela operadora, conforme o comprovante de pagamento de Id. 114990453 - Pág. 6, efetuado em loja da operadora requerida por meio de cartão de débito, bem como trouxe aos autos extrato de sua conta corrente que demonstra o débito no valor de R$34,86, em 23.09.2019 (Id. 114991465 - Pág. 5).

Nota-se, portanto, que restou devidamente comprovado o pagamento da parcela do acordo pelo autor, antes do vencimento, de modo que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a legalidade da suspensão dos serviços.

No entanto, a requerida não demonstrou que o contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, tenha infringido cláusula contratual, ou mesmo gerido de forma irregular o seu plano de telefonia.

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na suspensão da linha telefônica do autor após o devido pagamento da fatura, que não fora solucionada nem mesmo com reclamações administrativas.

Assim, a suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor, configura dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – COBRANÇA DE VALORES APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DEVER DE INDENIZAR - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO EFETIVO PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Age no exercício regular de direito, a operadora de telefonia que, mesmo com o contrato cancelado, efetua cobrança de valores dos serviços prestados até a data do efetivo cancelamento. II -
A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor ou fraude por parte deste, resulta em reparação por dano moral.
III – Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. IV - Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir. (TJMT - N.U 1005833-97.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Recurso Inominado nº 1013071-37.2021.8.11.0001.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação do serviço. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - N.U 1013071-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$9.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Com estas considerações, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$9.000,00 pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022